Tribunal: TJMT
Processo: 1040047-13.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040047-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[WESLEY MORAES DA FONSECA - CPF: 010.041.391-95 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERIVÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por débito considerado indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano bastando à prova do fato.

Mantem o valor da indenização por dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1040047-13.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá
/MT

Recorrente(s):

Wesley Moraes da Fonseca

Recorrida(s):

Oi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual).

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados

para:
DECLARAR
a inexistência do débito objeto desta reclamação e que gerou a negativação do nome da parte Autora;
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$1.000,00 (mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso;
CONDENAR
a reclamada à obrigação de excluir, no prazo de 5 (cinco) dias, o nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos. Por pertinência,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido contraposto feito pela Reclamada na contestação.”.

No presente caso restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome do Recorrente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois a Recorrida não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da obrigação ora questionada,
no valor de
R$562,64
com data de negativação em
27/04/2019
,
fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que a inclusão do nome do Recorrido no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, em meu entender,
deve ser
MANTIDO
, estando dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima, considerando os parâmetros utilizados por esta Turma Recursal em casos
análogos;

C O N S U L T A

D E

B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: WESLEY MORAES DA FONSECA

DATA NASCIMENTO: 16/12/1989

CPF: 010.041.391-95

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade

consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTIL

IDADES

ENT.ORIGEM: CDL - GOIANIA / GO

DATA VENCIMENTO: 20/02/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000000000000000000143

VALOR: 225,00

DATA INCLUSAO: 13/04/2023

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ITAU UNIBANCO S.A.

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0 4004-1144

DATA VENCIMENTO: 21/11/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 000002701479327

VALOR: 34,24

DATA INCLUSAO: 02/01/2024

* CREDOR: ITAU UNIBANCO S.A.

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0 4004-1144

DATA VENCIMENTO: 21/11/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 000002701479350

VALOR: 77,21

DATA INCLUSAO: 02/01/2024

* CREDOR: ITAU UNIBANCO S.A.

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0 4004-1144

DATA VENCIMENTO: 21/11/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 000002701479343

VALOR: 26,51

DATA INCLUSAO: 02/01/2024

* CREDOR: ITAU UNIBANCO S.A.

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0 4004-1144

DATA VENCIMENTO: 21/11/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 000002701479335

VALOR: 53,72

DATA INCLUSAO: 02/01/2024

* CREDOR: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 13/10/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 97A0C2FF273A68DE

VALOR: 473,37

DATA INCLUSAO: 03/12/2023

* CREDOR: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UT

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 20/02/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000143075646

VALOR: 225,00

DATA INCLUSAO: 07/05/2023

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 18/08/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0007478064202008

VALOR: 46,93

DATA INCLUSAO: 26/10/2020

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 8 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024